Tribunal: TJDFT
Processo: 0000688-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E SUFICIENTE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DUAS MAJORANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTO ESPECÍFICO PARA ELEVAÇÃO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, a justificativa do réu é contrária à tese de desconhecimento da origem ilícita do bem. Com efeito, a alegação de que teria comprado o celular de uma pessoa com quem havia acabado de cometer um roubo somente evidencia que, no mínimo, ele realizou transação informal por um celular, sem recibo de pagamento ou qualquer outro documento que atestasse a propriedade do vendedor, tudo a evidenciar que tinha plena ciência da origem criminosa do bem.
3. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
4. Na hipótese em tela, em que pese a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), verifica-se que o Juiz singular aplicou duas das três causas de aumento passíveis de reconhecimento no caso sob exame (concurso de pessoas e transporte da res para outra unidade da federação) para incrementar a pena-base. Ou seja, nesse caso, efetivamente, há fundamento específico para a elevação em fração superior à de 1/6 (um sexto) preconizada pelo STJ.
5. Recurso desprovido.